Tribunal: TJPA
Processo: 0004334-05.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004334-05.2017.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DEUSUILA SOUZA VILHENA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0004334-05.2017.8.14.0006

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Ananindeua/PA

Apelante: Ministério Público do Estado do Pará

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

1)
Demonstrada autoria e materialidade delitiva.
As condutas dos recorrentes amoldam-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade
“trazer consigo”
substância entorpecente.

2) Contudo, é hipótese de aplicação do tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4° da
Lei 11.343/2006), devendo a pena do crime de tráfico de drogas ser reduzida, de um sexto a dois terços, em razão da presença cumulativa dos requisitos configuradores, quais sejam:

ser a ré primária, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

3) Inexistência de fator que justifique a imposição de fração diferente ao máximo da benesse, pelo o que se aplica a causa de diminuição à fração de 2/3 (dois terços). Reforma da sentença. Condenação da apelada ao delito previsto no art. 33, § 4° da Lei 11.343/2006, à
pena final de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, estabelecendo o regime aberto para cumprimento da reprimenda corporal.

4)
Substituo a pena privativa de liberdade imposta à apelada por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2° do CP, a serem estabelecidas pelo Juiz da Execução Penal.

5) Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 21/03/2022 e 28/03/2022,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral do Coelho.

Belém (PA), 29 de março de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que absolveu a apelada, com fulcro no art. 386, VII do CPP.

Narrou à denúncia
(Num. 7852823 – Pág. 1/4) que, no dia 10/03/2017, por volta das 10h00min, os policiais militares avistaram a ré apelada que, em dado momento, tirou uma bolsinha amarela de sua cintura e tentou, disfarçadamente, jogá-la fora, contudo, o policial militar viu e pegou a bolsa, dentro da qual foi encontrada 25 (vinte e cinco) trouxinhas embaladas em sacos plásticos preto, contendo substância petrificada bege, pesando 6,765 g (seis gramas e setecentos e sessenta e cinco miligramas) da substância vulgarmente conhecida como cocaína, assim como, estava portando três munições de uma arma de fogo de calibre 38.

Consta no processo,
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2017.01.000635-QUI
(Num. 7852826 – Pág. 3), que constatou resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina
,
vulgarmente conhecida por
“Cocaína
”.

Não há laudo pericial sobre as munições apreendidas.

Desta forma, imputou-se à apelada a pena do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

O juízo ‘a quo’, considerando presentes os indícios de autoria e demonstrada materialidade delitiva do crime descrito na denúncia,
recebeu a denúncia
, tendo o processo seguido seu curso normal e, ao final, prolatou
sentença absolutória
, por insuficiência de provas.

Em razões recursais
(Num. 7852846 – Pág. 1/3), o órgão ministerial defende que existem, nos autos, elementos de prova suficientes à responsabilidade criminal da apelada, na medida em que o Laudo Toxicológico atestou a materialidade do crime, bem como os depoimentos dos policiais militares em juízo evidenciam a autoria delitiva.

Sendo assim, requer o provimento do apelo para que a ré seja condenada com incurso, tão somente, nas sanções punitivas do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.

Em sede de contrarrazões
(
Num. 7852848 – Pág. 1/7)
, a apelada requereu o
conhecimento
do recurso e, no mérito, o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento
, para que a apelada seja condenada nas sanções punitivas do art. 33 da Lei n° 11.343/06

(Num. 8247208 – Pág. 1/6).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Limita-se o recurso ao pedido de condenação da acusada, tão somente, à infração penal descrita no art. 33
da Lei n° 11.343/06.

O juízo ‘a quo’ absolveu a apelada, sob o argumento de que a autoria delitiva não obteve respaldo probatório robusto apto a autorizar a condenação. Assim, tendo dúvidas quanto à real culpabilidade da acusada, aplicou o princípio do
in dubio pro reo
, absolvendo-a, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Não obstante o entendimento do magistrado de piso, analisando o acervo probatório colacionado aos autos, entendo que restou demonstrada a efetiva participação da apelada na empreitada criminosa (
crime de tráfico na modalidade “trazendo consigo”
), de forma convicta e inquestionável, merecendo reparo a sentença absolutória ora atacada.

Com efeito, a
materialidade
do referido crime é indiscutível e encontra-se demonstrada pelo
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(Num. 7852808 – Pág. 8) e pelo
Laudo Toxicológico Definitivo – Laudo nº
2017.01.000635-QUI
(Num. 7852826 – Pág. 3)
, o qual obteve resultado
“
POSITIVO
para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por
COCAÍNA
”,
das “
25 embalagens feitas de saco plástico na cor preta, todas contendo substância petrificada bege, pesando no total 6,765 gramas
”.

Quanto à
autoria delitiva
,

entendo que também resta provada nos autos, pois,
embora a apelada negue a prática delitiva tanto na fase policial quanto judicial
(Id. Num. 7852841

– 00:00:38),

tal tese resta completamente isolada nos autos, uma vez que os
depoimentos das testemunhas
se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação da ré, conforme se observa a partir dos relatos dos
policiais militares
Nicomedes Alves de Araújo Junior
e
Amaury Rafael Gonçalves da Cunha
,
apontando que a recorrente estava de posse da bolsinha, em que foram encontrados os entorpecentes, respectivamente aos Ids. Num. 7852830 – 00:01:21 e Num. 7852835 – 00:01:25.

Ressalta-se que
o fato de as testemunhas serem policiais não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário,
o depoimento prestado pela autoridade que realiza a diligência da prisão constitui meio de prova idôneo revestem-se de inquestionável eficácia probatória para embasar uma decisão condenatória
(STJ. HC 198.846/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

Sendo assim, o depoimento dos policiais não deixa qualquer dúvida quanto ao delito narrado na denúncia (art. 33 da Lei nº 11.343/06), pois atestam que a substância entorpecente foi encontrada em posse da recorrida.

E,
embora a apelada não tenham sido surpreendida vendendo a droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que a droga foi encontrada escondida em sua residência, recaindo, portanto, no núcleo constante do
caput
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, qual seja
,

“trazer consigo”
.

Veja-se que
as
condições em que ocorreu a prisão em flagrante da apelada, a quantidade de droga apreendida e a forma de acondicionamento dos entorpecentes em diversas porções individuais (25 embalagens), prontas para venda, denotam a intenção de futura comercialização.

Desse modo, verifica-se que as provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta a apelada pelo crime de tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual, entendo ser devida a condenação pretendida pelo Ministério Público, nas sanções punitivas do art. 33 da Lei n° 11.343/2006.

Contudo, não se pode ignorar o fato de que a apelada é ré primária, não possuindo qualquer passagem na polícia, conforme se depreende da Certidão Judicial Criminal (Num. 7852842 – Pág. 1), em que consta, tão somente, a ocorrência deste presente processo.

Somado a isso, o próprio policial militar
Nicomedes Alves de Araújo Junior
, informou ao juízo, em seu depoimento judicial, que apesar de já ter visto a ré durante rondas no Bairro da Jaderlândia, nunca teve conhecimento do nome dela estar envolvido com tráfico de drogas (Id. Num. 7852832 – 00:01:20).

Diante desse contexto, entendo ser hipótese de aplicação do tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4° da
Lei 11.343/2006), devendo a pena do crime de tráfico de drogas ser reduzida, de um sexto a dois terços, em razão da presença cumulativa dos requisitos configuradores, quais sejam:

ser a ré primária, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa
.

Sendo assim, condeno a ré MARIA DEUSUILA SOUZA VILHENA, com incurso nas penas cominadas ao delito previsto no art. 33, § 4° da Lei 11.343/2006.

Passo à dosimetria da pena
.

Na ordem da fundamentação acima, entendo que não há justificativas necessárias a valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, uma vez que o grau de culpabilidade da conduta, motivos, circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal, não extraindo-se dos autos qualquer informação suficiente para entender como desfavoráveis a conduta social, personalidade da ré, não possuindo, sequer, antecedentes criminais.

Sendo assim, fixo a pena base no mínimo legal de 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes a alterar a pena base, a pena provisória se mantém no mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria, destaco que não há causa de aumento da pena, contudo, como já reconhecido supra, a pena deve ser minorada em razão de ser o tráfico de drogas privilegiado.

No tocante ao
quantum
da redução, é cediço que para a escolha da fração minorante do privilégio, a jurisprudência se posicionou no sentido de que o julgador deve se pautar nas circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Drogas. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
. BUSCA DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE.
APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006
. IMPOSSIBILIDADE. EVIDÊNCIA DE DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS DECORRENTE DE MENSAGENS EXTRAÍDAS DE CELULAR COM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

9. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

10.
Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução retro mencionada, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice
ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem, juntamente com as circunstâncias do delito, a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. Precedentes.

[...]

12. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC 703.936/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021) (grifo nosso).

Na hipótese em epígrafe, a apelada não possui nada que justifique a imposição de fração diferente ao máximo da benesse (2/3), eis que a quantidade de droga apreendida não se mostrou significativa, bem como a apelada é primária, tem bons antecedentes e não apresenta condutas voltadas a prática delitiva ou integra organizações criminosas

Nesse sentido, minoro a pena provisória na fração de 2/3 (dois terços), pelo o que fixo a
pena final em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Estabeleço o
regime aberto
para o cumprimento da pena, por força do art. 33, §2°, ‘c’ do CP.

Diante da pena alcançada, verifica-se ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CP, tendo em vista que o crime imputado não ter sido cometido com violência ou grave ameaça,

o
quantum
da pena fixada ser inferior a 4 (quatro) anos, ser a ré primária em crime doloso, bem como pela análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Sendo assim,
substituo a pena privativa de liberdade imposta à apelada por duas restritivas de direitos
, nos termos do art. 44, §2° do CP, a serem estabelecidas pelo Juiz da Execução Penal, mantendo a pena de multa cominada.

Incabível a suspensão condicional da pena, eis que cabível a substituição da pena por restritiva de direito (art. 77, III do CP).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao apelo no Ministério Pública para, reformando a sentença, condenar a ré
MARIA DEUSUILA SOUZA VILHENA
com incurso nas penas previstas no art. 33, § 4° da
Lei 11.343/2006, fixando a pena definitiva em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, estabelecendo o regime aberto para cumprimento da reprimenda corporal, bem como substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juiz da Execução Penal
,
mantendo a pena de multa cominada,
nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém (PA), 29 de março de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/03/2022